Tribunal: TJSP
Processo: 2292583-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2292583-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente LUIS
ANTONIO MONTALVÃO e Impetrante GLAUBER GOMES DA SILVA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
DO FORO DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292583-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.228
2
Habeas Corpus no: 2292583-88.2020.8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Impetrante: Glauber Gomes da Silva
Paciente: Luiz Antonio Montalvão
Voto no: 16.228
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja
reformada decisão que manteve a custódia cautelar -
Descabimento Circunstâncias do caso concreto que
justificam a manutenção da custódia.

ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Glauber Gomes da Silva em favor de Luiz Antonio
Montalvão, alegando que o paciente sofreria coação ilegal por parte do E. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Votuporanga, consistente no
indeferimento do pedido de liberdade provisória.
Sustenta o impetrante que o paciente
preso em
flagrante delito pela suposta prática de um delito de roubo tentado é primário,
possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma que não estão
presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar e que a
decisão impugnada carece de fundamentação idônea, eis que se baseou apenas na
gravidade em abstrato do delito. Alega, ainda, a desproporcionalidade da medida
extrema, já que, caso condenado, faria jus a cumprimento de pena em regime mais
brando.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja deferida a
liberdade provisória ou, subsidiariamente, aplicada uma das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (fl. 1/15).
Junta os documentos de fls. 16/28.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 30/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292583-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.228
3
Dispensadas as informações, o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 36/38).
É o relatório.
2. Segundo narra a exordial acusatória, em 19 de
janeiro de 2020, por volta das 9h15min, na Avenida José Marão Filho , altura do no
3510, na cidade de Votuporanga, Luiz Antonio Montalvão, mediante grave ameaça
e violência, tentou subtrair, para si, o celular da vítima Almir Alvarenga do Espírito
Santos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade
(fls. 1/3 dos autos principais).
Em 20/01/2020, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva. A medida cautelar foi mantida em decisão datada de 08/10/2020, motivo
da presente impetração.
No
entanto,
a
decisão
impugnada
mostra-se
devidamente fundamentada, pois, além de apontar indícios de materialidade e
autoria, analisou as condições pessoais do paciente e salientou a necessidade da
segregação provisória, bem assim a inviabilidade de sua substituição por medidas
alternativas, diante das particularidades do caso concreto, nos seguintes termos:
“o
acusado,
em
tese,
teria
cometido
crime
demasiadamente grave de roubo tentado, com emprego
de violência e grave ameaça, possuindo folha de
antecedentes (p. 36/43) que deixam claro que o
custodiado supostamente persiste na prática delitiva,
embora ainda não haja condenação, consignando que é
conhecido nos meios policiais por outros casos
semelhantes, o que implica em afirmar que sua
liberdade coloca em risco à ordem pública, ante a
possibilidade de reiteração dos atos criminosos. As
demais medidas cautelares, na hipótese, não são
recomendadas, tendo em vista a presença dos
requisitos ensejadores da prisão preventiva. (...) As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292583-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.228
4
demais medidas cautelares, na hipótese, não são
recomendadas, tendo em vista a presença dos
requisitos ensejadores da prisão preventiva. (...) As
circunstâncias acima expostas envolvendo o caso
concreto levam à justificação da prisão preventiva,
notadamente com base no risco da concreta reiteração
delitiva, já que a liberdade do agente oferece um
estado real de perigo. (...) As provas coligidas aos
autos até o presente momento, ao meu ver, são capazes
de demonstrar a traficância, fazendo-se assim
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal” (fls. 16/18).
Essas
circunstâncias
demonstram
a
manifesta
insuficiência das medidas alternativas à prisão preconizadas no art. 319 do Código de
Processo Penal. Ao contrário, apontam para a efetiva necessidade de manutenção da
custódia cautelar, não somente para assegurar a regular instrução criminal, mas
principalmente para garantia da ordem pública, conceito pelo qual "não se visa
apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua
repercussão" (TJSP, HC n. 161.763-3, rel. Des. Dante Busana, j. 17.3.1994).
3. Saliente-se que a Suprema Corte firmou o
entendimento de que primariedade e bons antecedentes não são obstáculos à
decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE
DO
WRIT.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM
NÃO CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão ora
impugnado, verifico que a constrição cautelar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292583-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.228
5
paciente, ao que me parece, foi suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório
dos autos da ação penal, a manutenção da custódia
cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e
para o asseguramento da aplicação da lei penal, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A
decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou
em fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na
instrução processual, notadamente a periculosidade do
paciente, não só em razão da gravidade do crime
perpetrado, mas também pelo modus operandi da
empreitada criminosa. 6. A circunstância de o paciente
ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e
residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao
decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP
(HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ
02.09.2005). 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC
98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., j. 24/11/2009).
4. A estreita via do habeas corpus não comporta exame
aprofundado e valorativo de fatos ou provas, sem descuidar que se mostra prematura
a prognose atinente à futura dosimetria das penas, para a hipótese de eventual
desfecho condenatório.
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator